Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000088-04.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 02° VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MAX WILLIAN MEDEIROS - CPF: 061.648.051-20 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – TRÊS CONDENAÇÕES CRIMINAIS – REGIME FECHADO – PLEITEADA A PROGRESSÃO DE REGIME –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– AVENTADA COAÇÃO ILEGAL DECORRENTE DE EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DE TEMPO DESARRAZOADO OU DESPROPORCIONAL À NATUREZA DA MATÉRIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA INICIALMENTE APRESENTADO – IMPUGNAÇÃO POR PARTE DO
PARQUET
– ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não comporta acolhimento a arguição de indevido excesso de prazo para apreciação de pedido de progressão de regime formulado nos autos de Processo Executivo de Pena quando se cuida de um interregno de menos de 10 (dez) dias entre a apresentação do pleito em primeira instância e a impetração do
writ
, especialmente quando se consideram as circunstâncias do caso, em que se cuida de autos recentemente redistribuídos ao d. juízo
a quo
em razão da transferência prisional do reeducando.

2.

Revela-se inviável a concessão de progressão de regime quando se verifica ter ocorrido equívoco na elaboração dos cálculos inicialmente apresentados, os quais foram devidamente impugnados pelo
parquet
, vindo o d. juízo
a quo
a acolher as razões expostas pelo i. órgão ministerial e determinar a retificação do referido atestado de pena, com a consequente modificação da data para progressão de regime, a resultar em requisito temporal ainda não alcançado pelo beneficiário nesta ordem e impossibilitar, por derradeiro, a concessão do
writ
.

3.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1000088-04.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

MAX WILLIAN MEDEIROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
deixar de analisar, por tempo acoimado excessivo, o pedido de progressão de regime
formulado a favor do paciente
nos autos do PEP n.
2000044-02.2019.8.11.0013
, no bojo do qual o reeducando cumpre pena unificada em
21 (vinte e um) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, decorrente de três condenações criminais.

Conforme arrazoado pelo d. causídico, o paciente alcançou o direito à
progressão de regime
, do fechado para o semiaberto, na data de
30/10/2023
; nada obstante, já tendo a i. Defesa pleiteado a almejada benesse,
o pleito pende de apreciação pelo d. juízo
a quo
, a caracterizar malfadado
constrangimento ilegal
em detrimento do paciente.

Com arrimo nessas assertivas, o d. causídico impetrante pleiteia,
liminarmente
, a concessão de
progressão para o regime semiaberto
, com a dispensa de audiência admonitória, e, subsidiariamente, a determinação do
prazo de 48h
para que o d. juízo
a quo
aprecie o pleito.
No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 196923687 ao ID 196923688.

Distribuídos os autos durante o Recesso Forense, o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Paulo da Cunha,
indeferiu
a liminar pleiteada, determinando a requisição de informações ao d. juízo acoimado coator (ID 196927186), as quais foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 197333682.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 198776159).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que o reeducando

MAX WILLIAN MEDEIROS
atualmente se encontra recolhido ao cárcere para cumprimento de pena decorrente de
três condenações criminais
, concernentes à prática do crime tipificado pelo
art. 157, §2o-A, I, do Código Penal
(Ação Penal n. 0006396-15.2016.8.11.0013); pelo
art. 180 do Código Penal
(Ação Penal n. 0012247-98.2017.8.11.0013); e pelo
art. 244-B,
caput
, do ECA, c/c art. 157, §2o-A, I, do Código Penal
(Ação Penal n. 1004411-52.2020.8.11.0013).

Conforme arrazoado pelo d. causídico impetrante, tendo o paciente alcançado os requisitos para concessão de
progressão de regime
, do fechado para o semiaberto, a i. Defesa apresentou petitório nesse sentido em
29/12/2023
, o qual, até a data de impetração do
writ,
em
08/01/2024
, não havia sido apreciado pelo d. juízo
a quo
; contexto no qual, nos termos já relatados, se suscitou a ocorrência de
constrangimento ilegal
decorrente de
malfadado excesso de prazo
.

De proêmio, registro que, consoante bem alinhavado pelo douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Paulo da Cunha, não se cuida,
in casu
, de
transcurso desarrazoado de tempo
a caracterizar indevido excesso de prazo, mormente em se considerando que o pedido de progressão de regime fora formulado pela defesa do reeducando durante o Recesso Forense.

Demais disso, a consulta aos autos do PEP n. 20000440220198110013 (SEEU) revela que todas as medidas devidas e cabíveis tem sido tomadas com vistas à averiguação da implementação (ou não) dos requisitos indispensáveis à concessão da almejada progressão de regime.

Com efeito, verte dos autos que, em
29/11/2023
, aportou ao processo executivo de pena o Relatório de Atestado de Pena gerado pelo SEEU [mov. 142.1], o qual indicava, como data para progressão de regime,
30/10/2023
.

Em sequência, em
30/11/2023,

o i. órgão ministerial pugnou pela
retificação
do referido cálculo, por não se tratar,
in casu
, de
réu primário
, devendo ainda ser considerado o fato de que, na Ação Penal n. 1004411-52.2020.8.11.0013, o paciente restou sentenciado pela prática de
crime hediondo
(roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima), a tornar aplicável ao caso a fração de 2/5 (dos quintos) para progressão de regime.

Após a conclusão do feito para julgamento, se constatou a
transferência
do reeducando da unidade prisional da Comarca de Comodoro/MT para a Penitenciária Central do Estado (PCE), nesta Capital, motivo pelo qual sobreveio o declínio de competência e sua remessa ao d. juízo
a quo
, em
06/12/2023.

No dia
29/12/2023
, consoante já relatado, a i. Defesa do paciente requereu a concessão de
progressão de regime
, adotando como referência o cálculo registrado na mov. 142.1, o qual já havia sido, como visto,
impugnado
pelo i. órgão ministerial.

Em
08/01/2024
, o d. juízo
a quo
proferiu decisão em que reconheceu
assistir razão ao
parquet
, por se tratar, no tocante à condenação exarada nos autos n. 1004411-52.2020.8.11.0013, de roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, ocorrido em 19/05/2020, ou seja, após o advento da Lei n. 13.964/2020.

Tratando-se, portanto, de
crime hediondo
, nos termos do art. 1o, II, alínea
a
, da Lei n. 8.072/1990, o d. juízo
a quo
considerou adequada ao caso a adoção da proporção prevista no art. 112, V, da LEP para fins de cômputo da progressão de regime; ou seja, 2/5 (dois quintos), razão pela qual determinou a
imediata retificação do cálculo de pena
, exclusivamente quanto ao referido delito, mantendo-se as demais frações inalteradas. Adicionalmente, o d. juízo
a quo
postergou a análise do pleito defensivo à superveniência da referida retificação [
decisum
de mov. 170.2].

Nesse cenário, vê-se, portanto, que
não há falar em malfado excesso de prazo
na condução do feito, uma vez que o d. juízo
a quo
tem tomado todas as medidas cabíveis e necessárias ao
adequado cômputo
da almejada progressão de regime, de forma a inexistir, por conseguinte, constrangimento ilegal a cercear a liberdade do paciente.

Acresça-se, outrossim, que a consulta ao andamento do processo executivo de pena revela que, após ter sido
retificada
a data para progressão de regime para
03/02/2027
, o i. órgão ministerial ainda apresentou
nova manifestação
, requerendo, em síntese, a
alteração da data-base
para concessão da vindicada progressão, para que seja fixada a data da última prisão do reeducando; além da
alteração da fração de progressão de regime
quanto ao delito de corrupção de menor (Ação Penal n. 1004411-52.2020.8.11.0013); e a adoção da fração de 2/5 (dois quintos) para a concessão do livramento condicional, no que concerne ao crime hediondo de roubo pelo qual restou o paciente sentenciado na supramencionada Ação Penal [mov. 179.1].

Dessa forma, fixada a data de
03/02/2027
para progressão de regime, sem que se considerem, ainda, as impugnações ofertadas pelo
parquet
, nos termos da referida manifestação, as quais pendem ainda de apreciação pelo d. juízo
a quo
, evidente que
não subsiste
a arguição de constrangimento ilegal formulada em benefício do paciente, nos termos deduzidos nas razões do
writ.

Em sendo assim, inexistindo qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO
o
habeas corpus
impetrado em favor de
MAX WILLIAN MEDEIROS
, de sorte a manter seu encarceramento em regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024